Tribunal: TJDFT
Processo: 0720477-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720477-90.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ALDELANI EDSON DE LIMA TIONÁCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ocorrência de erro de tipo (art. 20, do CP) se não preenchidos os requisitos legais. 2. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 3. Incabível o pleito de desclassificação para o delito de receptação culposa quando as provas dos autos comprovam que o réu tinha consciência da origem ilícita do bem encontrado em seu poder. 4. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a maior necessidade de rigor na fixação destes a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução. 5. Sendo a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e o réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2o, “b” e §3o, do CP. 6. O pedido de gratuidade justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado (Súmula 26, TJDFT). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega dissenso pretoriano com julgados do TJ/MG, TJ/PR, TJ/MS, e deste Tribunal de Justiça, sobre a interpretação que deve ser dada aos artigos 386, inciso VI, do CPP, e 20, § 1o, e 180, § 3o, ambos do CP, sustentando erro de tipo, porquanto a conduta do agente se enquadrou numa falsa percepção da realidade justificada pelas circunstâncias. Subsidiariamente, defende ser hipótese de desclassificação da sua conduta para a modalidade culposa. Indica, ainda, divergência interpretativa com julgado do STF, no que se refere à aplicação do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do CP, afirmando a possibilidade de se iniciar o cumprimento da pena em regime aberto. Aduz, no aspecto, que a reincidência, por si só, não inviabiliza a fixação inicial de regime prisional mais brando, em especial após o prolator da sentença exercer juízo de proporcionalidade entre a conduta praticada e a resposta penal suficiente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à apontada divergência interpretativa com julgados TJ/MG, TJ/PR, TJ/MS, e do STF, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, não merece acolhimento a tese defensiva de que o apelante ignorava a origem ilícita do bem e que ocorreu erro de tipo essencial (art. 20, caput, do CP), posto que desacompanhada de provas nesse sentido [...] Não restou demonstrado nos autos que o réu, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supôs que a compra do celular era legítima e que não estaria cometendo crime. O que se verifica é que ALDELANÍ adquiriu o celular em local inapropriado, sem receber qualquer documento comprobatório da transação, de pessoa cujo nome sequer soube declinar. Em que pese a alegação de que o celular era antigo, a vítima relatou, em audiência, que tinha acabado de adquiri-lo, de forma que a tese não se sustenta. Ademais, o próprio réu disse saber que o valor de um celular é em torno de R$ R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais), de forma que o preço pago por ele denota a origem espúria do bem. Certo é que as provas carreadas aos autos são suficientes para evidenciar que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do aparelho celular, sendo inviável o reconhecimento da descriminante putativa pretendida pela Defesa. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas e não sendo hipótese de erro de tipo, não há que se falar em absolvição nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Igualmente, não é hipótese de desclassificação para o crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3o, do Código de Processo Penal. Para que a desclassificação pretendida fosse possível, a Defesa deveria demonstrar que a apelante, pelas circunstâncias do fato, poderia presumir a origem ilícita do bem, mas não o fez por negligência, imprudência ou imperícia. Como não houve qualquer comprovação nesse sentido, é incabível a desclassificação. Em síntese, com base no conjunto probatório carreado aos autos, não restam dúvidas acerca da prática do delito em sua forma dolosa, devendo ser mantida a condenação imposta pela sentença [...] Diante das circunstâncias do caso concreto, o regime semiaberto mostra-se adequado para a ressocialização do apelante e a retribuição que a sanção penal lhe impõe, motivo pelo qual deve ser mantido” (ID. 53415941). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, porquanto “a incidência da Súmula 7 desta Corte, acerca do tema que se supõe divergente, também impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.412.823/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/10/2023). Demais disso, no que se refere ao apontado dissenso pretoriano com julgado deste Tribunal de Justiça, “inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 2.012.204/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016